Tribunal: TJES
Processo: 5028689-88.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028689-88.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MONTEIRO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gabriel Monteiro Araújo contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003, art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 11 anos de reclusão e 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado.

A defesa arguiu preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio. No mérito, requereu a absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, a aplicação do tráfico privilegiado, a absorção do crime de desobediência, o reconhecimento de bis in idem quanto ao delito de trânsito, a redução da pena-base, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio apta a contaminar o acervo probatório; (ii) saber se a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito foram comprovadas; (iii) saber se é cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se o crime de desobediência deve ser absorvido pela fuga ou afastado por bis in idem; (v) saber se a pena-base e o regime inicial devem ser redimensionados; e (vi) saber se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por violação de domicílio quando o ingresso policial decorre de fundadas razões, perseguição, situação de flagrância em crime permanente e apreensão de chave em poder do acusado, sobretudo quando o local se revela imóvel desabitado utilizado como depósito de drogas e armas, sem destinação residencial efetiva.

A materialidade delitiva foi comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, diante da localização de expressiva quantidade de entorpecentes, armas de fogo de uso restrito, munições, carregadores, balanças de precisão e dinheiro em espécie.

A autoria foi demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pela apreensão das chaves do imóvel com o apelante, pela localização de sua Carteira Nacional de Habilitação no local em que estavam armazenados os fuzis e as drogas, pela fuga em alta velocidade e pelos depoimentos coerentes dos agentes públicos.

Os depoimentos de policiais e guardas municipais possuem valor probatório quando firmes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos dos autos, não havendo demonstração de interesse específico em incriminar o acusado.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser afastada quando a quantidade e variedade de drogas, a presença de balanças de precisão, dinheiro em espécie, armamento de grosso calibre, munições e elementos indicativos de atuação estruturada revelam dedicação à atividade criminosa, incompatível com a traficância eventual.

O crime de desobediência não é absorvido pela fuga, pois a recusa consciente ao cumprimento de ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em policiamento ostensivo, configura conduta autônoma e ofensiva à Administração Pública.

A exasperação das penas-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como a expressiva quantidade e diversidade de drogas, o modo de armazenamento, a presença de instrumentos do tráfico e o elevado potencial lesivo do arsenal apreendido.

O regime inicial fechado deve ser mantido, tanto em razão da pena superior a 8 anos quanto pelas circunstâncias concretas dos delitos, marcadas pela apreensão de drogas em grande quantidade e armamentos de alto poder ofensivo.

A manutenção da prisão preventiva é adequada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da pena imposta e da persistência dos fundamentos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 5028689-88.2025.8.08.0035

APELANTE: GABRIEL MONTEIRO ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-PRELIMINAR

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL MONTEIRO ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 16 da Lei nº 10.826/03, art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP. A pena definitiva foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 17801281), a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do acervo probatório em decorrência de suposta violação de domicílio, alegando que o ingresso policial no imóvel ocorreu sem mandado judicial e com base exclusiva em denúncia anônima.

No mérito, requer a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, pleiteia: (i) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06); (ii) a absorção do crime de desobediência pelo de fuga e o reconhecimento de
bis in idem
quanto ao delito de trânsito; e (iii) a redução da pena-base, com a consequente fixação de regime inicial mais brando e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (Id. 18862797), rechaçando a preliminar aventada e, no mérito, defendendo a higidez do decreto condenatório.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de parecer (Id. 19015343), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Pois bem.

Em sede de preliminar a d. Defesa postula o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, argumentando que a entrada dos policiais no imóvel caracterizou invasão de domicílio.

A tese, todavia, carece de amparo fático e jurídico.

Explico.

Depreende-se dos autos que a incursão policial originou-se de acompanhamento tático a um veículo em fuga, culminando na abordagem do apelante. Na ocasião, o réu trazia consigo um molho de chaves que abriu perfeitamente o portão do imóvel em questão.

É cediço e incontroverso no caderno processual que o local não se tratava de residência, mas de imóvel desabitado, utilizado pela organização criminosa ("Comando Vermelho") como mero "guarda-roupa", um depósito logístico para ocultação de arsenal bélico e entorpecentes.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF) visa proteger a intimidade e a vida privada, não alcançando imóveis destituídos de ocupação humana efetiva e destinados exclusivamente ao armazenamento de instrumentos e produtos do crime.

Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, o conceito de "casa" exige que o local seja utilizado para habitação ou atividade profissional, o que não se aplica a um depósito de materiais ilícitos sem qualquer sinal de moradia.
Ademais, o estado de flagrância de delito permanente, aliado às fundadas razões derivadas da perseguição e das denúncias prévias, legitima plenamente a atuação policial.

No caso do tráfico de drogas e da posse de armas, o crime está sendo cometido enquanto o material está guardado, autorizando o ingresso. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280, definiu que a entrada sem mandado é válida quando há "fundadas razões" justificadas pelas circunstâncias do caso.

Eis o entendimento:

(...)
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar . Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art . 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. (...) (STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforça que a existência de denúncias prévias e a fuga do suspeito configuram a "justa causa" necessária:

Outrossim, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF), para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, é necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no imóvel .
Portanto, a diligência foi legítima, tendo em vista a apreensão das chaves com o apelante e a posterior localização de sua Carteira de Habilitação (CNH) sobre a cama, ao lado dos fuzis e tabletes de droga, confirmam que a polícia não agiu por palpite, mas com base em evidências concretas de que ali funcionava um centro de distribuição e armazenamento de armamento pesado. (STJ - AgRg no REsp: 2062029 MG 2023/0109033-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Sendo assim, não houve invasão, mas sim o cumprimento do dever policial diante de crimes graves em andamento.

Destarte, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na denúncia que no dia 29 de julho de 2025, por volta das 09h30, em Vila Velha/ES, o denunciado Gabriel Monteiro Araújo foi preso em flagrante após conduzir o veículo Chevrolet Cobalt, placa OYH-2I57, em via pública, sem permissão para dirigir, com a CNH suspensa desde 2022.

Segundo a denúncia, a equipe da ROCAMVV recebeu informação de que o veículo era utilizado para transporte de drogas. Ao receber ordem de parada, o denunciado teria desobedecido aos sinais policiais e iniciado fuga, passando por diversos bairros, avançando sinais vermelhos e colocando em risco pedestres e trabalhadores em uma via em obras.

A abordagem somente ocorreu na Avenida Carlos Lindemberg, ocasião em que foram encontrados no veículo aproximadamente 5,5 kg de haxixe, 5 kg de maconha, 800 g de pasta base de cocaína, além de armas de fogo de uso restrito, munições, carregadores, balanças de precisão, celular e a quantia de R$ 3.798,00 em espécie.

O denunciado afirmou que teria recebido as drogas de um homem conhecido como “MV”, no posto Shell da Rodovia do Sol, e que entregaria o material a outra pessoa em Capuaba. Durante a revista pessoal, também foi encontrado um molho de chaves.

Após informações do Disque-Denúncia, os agentes foram até uma residência no bairro Balneário Ponta da Fruta, onde localizaram outros materiais ilícitos.

Pois bem.

A d. Defesa requer no mérito a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria.

No entanto, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Explico.

Em relação à materialidade os laudos da perícia e os documentos de apreensão confirmam que foi retirado de circulação um volume impressionante de intorpecentes cerca de 11,3 kg de drogas (maconha, haxixe e pasta base de cocaína) e um verdadeiro arsenal de guerra.

Foram encontrados fuzis de altíssimo poder de destruição (modelos M16, M4 e HK 416), uma espingarda calibre 12, centenas de munições e carregadores com a inscrição "CV", que é a marca da facção criminosa Comando Vermelho.

Quanto à autoria, o conjunto probatório aponta de forma direta para o apelante. A abordagem policial não ocorreu de maneira casual: os agentes passaram a acompanhar o réu após perseguição em alta velocidade, sendo certo que, com ele, foram encontradas as chaves que abriram o portão do imóvel.
O ponto central, contudo, está no fato de que a Carteira Nacional de Habilitação do apelante foi localizada dentro da residência, sobre uma cama, exatamente ao lado dos fuzis e das drogas apreendidas.

Diante desse contexto, não se mostra razoável acolher a tese defensiva de que o apelante desconhecia a existência do material ilícito ou que não possuía nenhum vínculo com os bens apreendidos, especialmente quando seu documento pessoal foi encontrado no mesmo ambiente em que estavam armazenadas as armas e os entorpecentes.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais e pelos guardas municipais mostram-se coerentes, firmes e harmônicos entre si, reforçando a credibilidade da dinâmica apresentada nos autos.

É assente na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que os depoimentos de policiais militares, quando coerentes com o contexto probatório e isentos de motivos particulares para incriminar o acusado, possuem pleno valor probante, especialmente nos crimes de tráfico de drogas, nos quais os agentes públicos são, frequentemente, as únicas testemunhas presentes na cena do delito:

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Portanto, a combinação desses fatores e a posse das chaves, a tentativa de fuga e o documento pessoal encontrado ao lado do arsenal, prova de forma inquestionável que o apelante é o autor dos crimes.

Dessa forma, não havendo elementos capazes de afastar a conclusão adotada na sentença, a condenação deve ser integralmente mantida, nos termos decididos pelo juízo de primeiro grau.

A defesa busca ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, o chamado "tráfico privilegiado".

Pois bem.

É sabido que para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos como primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso concreto, ainda que se reconheça a primariedade formal do apelante, as circunstâncias da apreensão demonstram, de forma concreta, que a conduta não se compatibiliza com a figura do traficante eventual.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a presença de balanças de precisão, o dinheiro em espécie, a utilização de imóvel específico para armazenamento, bem como a apreensão de fuzis, espingarda semiautomática, munições e carregadores revelam contexto de atuação estruturada, incompatível com a benesse legal.

Ademais, um dos armamentos possuía bandoleira com inscrição alusiva à organização criminosa, elemento que, embora não tenha ensejado condenação por integrar organização criminosa, reforça a gravidade concreta do contexto e indica inserção em ambiente delitivo organizado.

Eis o entendimento do STJ:

"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas" ( AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS , relator Ministro Joel Ilan Paciornik , Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

“(...) O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33 , § 4º , da Lei de Drogas, foi afastado pela instância inferior com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas (98 kg de maconha e 1,1 kg de cocaína), além de 1.450 munições, indicando envolvimento maior com o tráfico, o que caracteriza dedicação à atividade criminosa (...). (STJ - HC: 878532 RS 2023/0458649-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

A minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi criada para beneficiar agentes vinculados a estrutura criminosa armada e dotada de elevado poder operacional, mas sim para situações de traficância eventual, episódica e sem demonstração de dedicação a atividades ilícitas.

Desse modo, corretamente afastado o redutor.

A d. defesa requer a absorção do crime de desobediência pelo de fuga e o reconhecimento de bis in idem quanto ao delito de trânsito.

No entanto, entendo que o presente recurso não merece ser acolhido.

Explico.

Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante, ao receber ordem legal de parada emanada por agentes públicos em atividade ostensiva de segurança, deixou deliberadamente de atender à determinação, não obstante os sinais sonoros e luminosos emitidos pela guarnição, empreendendo fuga em alta velocidade por diversas vias públicas.

Tal conduta não se apresenta como mero exaurimento dos demais delitos apurados, tampouco como simples desdobramento natural da tentativa de evitar a abordagem policial.

Uma vez que consta nos autos que o comportamento do réu constitui ação autônoma, consciente e voluntária de resistência ao cumprimento de ordem legal, atingindo diretamente o regular exercício da função pública e o prestígio da Administração.

Com efeito, o crime de desobediência tutela bem jurídico próprio, consistente na autoridade das ordens legítimas emanadas de agentes públicos no exercício de suas atribuições legais.

Sendo assim, quando o agente, de modo livre e consciente, ignora comando direto de parada emitido por policiais ou guardas municipais em policiamento ostensivo, configura-se ofensa autônoma à Administração Pública, independentemente da existência de outros delitos eventualmente praticados no mesmo contexto fático.

No caso concreto, a ordem de parada não era abusiva, arbitrária ou desprovida de amparo legal.

Ao contrário, foi emitida no contexto de fundada suspeita, diante de informações prévias acerca da utilização do veículo para transporte de ilícitos.

Ainda assim, o apelante optou por desobedecer ao comando estatal, iniciando fuga em alta velocidade, o que exigiu atuação imediata e progressiva dos agentes públicos para cessar a conduta.

Não há, portanto, relação de consunção entre o crime de desobediência e os demais delitos reconhecidos na sentença.

A fuga não se limitou a constituir meio necessário para a prática do tráfico de drogas, da posse de arma de fogo ou da condução de veículo sem habilitação.

Trata-se de conduta independente, dotada de desvalor próprio, consumada no exato momento em que o apelante, cientificado da ordem legal de parada, recusou-se a cumpri-la.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.060, firmou entendimento no sentido de que a desobediência à ordem de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, isoladamente ou cumulada com outras condutas, configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal, não sendo possível afastar a tipicidade sob o argumento de direito de fuga ou de não autoincriminação.

Dessa forma, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, uma vez que houve ordem legal, emanada por agente público competente, ciência inequívoca do comando e recusa voluntária ao seu cumprimento.

A defesa requer também, a redução da pena-base e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

No que concerne a redução da pena-base é sabido que dosimetria da pena constitui atividade vinculada aos critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mas também envolve certa margem de discricionariedade técnica do magistrado, desde que exercida de forma motivada, proporcional e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem apresentou fundamentação idônea para exasperar as penas-base, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade a ser corrigida por esta instância revisora.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com amparo em circunstâncias concretas que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Com efeito, não se trata de apreensão de pequena quantidade de entorpecente ou de situação isolada de traficância eventual.

Ao contrário, foram apreendidos mais de 11kg (onze quilos) de drogas, entre haxixe, maconha e pasta base de cocaína, além de balanças de precisão e expressiva quantia em dinheiro, elementos que revelam estrutura organizada para armazenamento, fracionamento e posterior distribuição dos entorpecentes.

Nesse ponto, deve-se destacar que, nos crimes previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece critério específico e preponderante de valoração, determinando que o juiz considere, com prevalência sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

Sendo assim, a expressiva quantidade e a diversidade das drogas apreendidas constituem fundamento legítimo para a elevação da pena-base, sobretudo porque demonstram maior potencial lesivo da conduta à saúde pública e indicam inserção do agente em contexto de traficância de maior gravidade.

Uma vez que foram apreendidos haxixe, maconha e pasta base de cocaína, em conjunto com balanças de precisão e dinheiro em espécie, evidencia que a conduta não se restringia à posse ocasional ou de menor expressão, mas estava relacionada a uma dinâmica estruturada de comércio ilícito.

Além disso, a forma de armazenamento dos entorpecentes em imóvel utilizado como depósito reforça a gravidade concreta do delito.

Ademais ressalta-se que réu não foi surpreendido apenas com porções isoladas em via pública, ao contrário, a diligência revelou o local especificamente destinado à guarda de substâncias entorpecentes e de instrumentos vinculados à atividade criminosa, circunstância que confere maior reprovabilidade à conduta e justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, a elevação da pena-base também se mostra plenamente justificada, uma vez que foram apreendidos múltiplos armamentos de alto poder ofensivo, incluindo fuzis, espingarda semiautomática, grande quantidade de munições e diversos carregadores, revela cenário de gravidade excepcional, que supera em muito a conduta ordinariamente prevista no tipo penal.

Com efeito, o tipo penal do art. 16 do Estatuto do Desarmamento já pune a posse ou o porte irregular de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

No entanto, no caso concreto, não se está diante da apreensão de uma única arma ou de quantidade reduzida de munições.

Uma vez que o acervo apreendido indica verdadeiro arsenal, composto por armamentos longos, munições em grande volume e carregadores compatíveis com uso intensivo, circunstância que aumenta de forma significativa o risco à incolumidade pública.

A quantidade e a natureza do material bélico apreendido demonstram potencial lesivo extremamente elevado e aptidão para utilização em contexto criminoso de maior escala. Portanto, tais elementos não se confundem com meras elementares do tipo penal, mas representam circunstâncias concretas que autorizam maior censura na primeira fase da dosimetria.

No que concerne a fundamentação utilizada pelo d. magistrado de piso, a sentença não se limitou a fazer referência abstrata à gravidade dos delitos de tráfico de drogas ou de posse irregular de arma de fogo.

Ao contrário, indicou elementos objetivos do caso concreto, especialmente a quantidade de entorpecentes, a variedade das drogas, a presença de balanças de precisão, dinheiro em espécie, armas de grosso calibre, munições e carregadores, todos apreendidos no mesmo contexto fático.

Nesse cenário, a fixação das penas-base acima do mínimo legal observa os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da suficiência da reprimenda penal, pois leva em consideração a gravidade concreta das condutas e a maior reprovabilidade evidenciada pelo acervo probatório.

Ressalte-se, ainda, que a intervenção do Tribunal na dosimetria da pena somente se justifica quando constatada flagrante ilegalidade, fundamentação inidônea, desproporcionalidade manifesta ou erro técnico evidente. N

ão sendo essa a hipótese dos autos, deve ser preservado o critério adotado pelo Juízo sentenciante, que se encontra devidamente motivado e em consonância com os parâmetros legais.

Dessa forma, as penas-base fixadas acima do mínimo legal devem ser mantidas, pois amparadas em fundamentos concretos, proporcionais e extraídos do conjunto probatório, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou excesso a ser corrigido.

Em relação ao inicial, é sabido que quando a pena é superior à 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre diretamente do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ademais, as circunstâncias concretas do caso e a expressiva quantidade de drogas, apreensão de armamento de grosso calibre, munições, carregadores e contexto de atuação estruturada reforçam a adequação do regime fixado.

Sendo assim entendo também que este pleito não merece ser acolhido.

Por fim a d. defesa requer o direito de recorrer em liberdade.

O pedido também não merece acolhimento.

Explico.

A prisão preventiva foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do expressivo material ilícito apreendido.

A condenação em primeira instância, com imposição de pena elevada em regime inicial fechado, reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da apreensão de grande quantidade de drogas e armamentos de alto poder ofensivo.

Permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a segregação cautelar, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Sendo assim, ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.